Tribunal: TJSP
Processo: 0008182-68.2013.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Embargos de declaração. Pronúncia. Homicídio por omissão. Alegado excesso de linguagem quanto ao reconhecimento da autoria. Não ocorrência. Acórdão afirma estar a autoria suficientemente comprovada. Art. 414 do CPP usa a expressão indícios suficientes de autoria. Expressão análoga ao legislador.

Alegação de ter o acórdão inovado nos autos ao afirmar a possibilidade de ocorrência de dolo

Ementa:
Embargos de declaração. Pronúncia. Homicídio por omissão. Alegado excesso de linguagem quanto ao reconhecimento da autoria. Não ocorrência. Acórdão afirma estar a autoria suficientemente comprovada. Art. 414 do CPP usa a expressão indícios suficientes de autoria. Expressão análoga ao legislador.

Alegação de ter o acórdão inovado nos autos ao afirmar a possibilidade de ocorrência de dolo eventual. Tese defensiva alegando ausência de dolo. Tese que abrange tanto o dolo direto quanto o eventual, posto que ambos indicam a competência do júri. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000623189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Criminal
no 0008182-68.2013.8.26.0050/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
VALQUIRIA MIGUEL DO NASCIMENTO, é embargado COLENDA 16o CÂMARA
DE DIRETO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os presentes embargos de declaração. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO E LEME GARCIA.
São Paulo, 9 de agosto de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008182-68.2013.8.26.0050/50000 -Voto no
2
Embargos de declaração no 0008182-68.2013.8.26.0050/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Valquíria Miguel do Nascimento
Embargado: 16a Câmara de Direito Criminal
VOTO No. 23.167
Embargos de declaração. Pronúncia. Homicídio por omissão.
Alegado excesso de linguagem quanto ao reconhecimento da
autoria. Não ocorrência. Acórdão afirma estar a autoria
suficientemente comprovada. Art. 414 do CPP usa a expressão
indícios suficientes de autoria. Expressão análoga ao
legislador.
Alegação de ter o acórdão inovado nos autos ao afirmar a
possibilidade de ocorrência de dolo eventual. Tese defensiva
alegando ausência de dolo. Tese que abrange tanto o dolo
direto quanto o eventual, posto que ambos indicam a
competência do júri. Embargos rejeitados.
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos por VALQUÍRIA MIGUEL DO NASCIMENTO em face do
acórdão de fls. 557/664, pelo qual, à unanimidade, negou-se
provimento ao recurso em sentido estrito interposto pela defesa,
mantendo-se a pronúncia da embargante como incursa no art. 121,
caput e § 4o, c.c. art. 13, § 2o, a, e art. 211, caput, na forma do art.
69, todos do Código Penal.
Alega a embargante ter o acórdão incorrido
em excesso de linguagem ao afirmar estar a autoria

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008182-68.2013.8.26.0050/50000 -Voto no
3
“suficientemente
comprovada”,
bem
como
ao
afirmar
a
“possibilidade de reconhecimento, ao menos, do dolo eventual.”
Sem razão a embargante.
Como é sabido, o próprio art. 414, caput, do
Código de Processo Penal, emprega a expressão indícios
suficientes de autoria, como requisito para a pronúncia do
acusado. Portanto, o acórdão embargado, ao afirmar estar a autoria
suficientemente comprovada, valeu-se da mesma expressão
utilizada pelo legislador, indicando haver elementos aptos à
submissão da acusada ao Tribunal do Júri.
Neste ponto, vale ainda destacar não ter a
acusada, em seu recurso de apelação, ventilado a tese de ausência
de autoria. Aliás, em nenhum momento processual foi alegada falta
de provas da autoria delitiva, tendo sido alegado apenas ausência
de dolo e ausência de nexo causal entre a morte a omissão da
genitora.
Também não há qualquer vício a ser sanado
em relação ao dolo eventual.
Sustenta a embargante ter o acórdão
inovado nos autos ao afirmar a possibilidade de ocorrência do dolo
eventual.
Novamente,
razão
não
assiste
à
embargante.
A própria defensoria alegou ausência de dolo
pela ré, ora, se foi trazido aos autos a tese de falta de animus

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0008182-68.2013.8.26.0050/50000 -Voto no
4
necandi, cabe ao órgão julgador avaliar qualquer hipótese que
autorize a submissão da ré ao júri popular, ou seja, tanto o dolo
direito quanto o dolo eventual.
Seria um total despropósito, por parte deste
relator, avaliar a tese de ausência de dolo direto e não avaliar a
possibilidade de ter agido com dolo eventual, já que ambas as
hipóteses determinam a competência do júri para apreciação da
causa.
Se nos autos não há prova suficiente do dolo
direto, no mínimo, há elementos aptos a indicar a possibilidade de
ter atuado com dolo eventual, conforme constou do acórdão
embargado.
Não houve, destarte, qualquer inovação da
tese recursal, tratando-se, em verdade, de uma completa avaliação
dos argumentos defensivos, os quais abrangente o dolo eventual.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
presentes embargos de declaração.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator